Tribunal: TJES
Processo: 5006941-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006941-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JEANE MACHADO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006941-40.2023.8.08.0012

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: JEANE MACHADO DE OLIVEIRA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE UM SUPOSTO DÉBITO NO VALOR DE R$ 119,28 COM VENCIMENTO NO DIA 21/07/2018, O QUAL ESTÁ VINCULADO À LINHA DE TELEFONE (27) 99781-1712. ASSEVERA QUE NUNCA UTILIZOU A LINHA, BEM COMO DESCONHECE A COBRANÇA. RELATA QUE SEU NOME FOI INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES NO DIA 12/06/2021. ADEMAIS, REGISTRA QUE JÁ POSSUIU CONTRATO COM A RÉ VINCULADO A OUTRA LINHA TELEFÔNICA, SEJA (27) 99952-7214, A QUAL JÁ FOI CANCELADA E NÃO POSSUI DÉBITOS EM ABERTO. ASSIM, PEDE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E, POR CONSEQUÊNCIA, A BAIXA DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A EMPRESA RÉ, PRELIMINARMENTE, ARGUI AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POIS A REQUERENTE NÃO BUSCOU A RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA. DEFENDE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NO MÉRITO, SUSTENTA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. AFIRMA QUE A AUTORA REALIZOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO UTILIZOU A LINHA CONTRATADA. REFORÇA QUE NÃO HÁ INSCRIÇÃO ATIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. RECHAÇA O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral para tornar definitiva a tutela concedida no id. 25319316 e declarar a inexistência dos débitos cobrados referentes ao contrato de nº 0310840161, objeto da lide, determinando, assim, a cessação das cobranças referentes a ele. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, corrigido pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361), a partir desta data. Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSEQUENTEMENTE DAS COBRANÇAS, AFASTANDO A OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO MANEJADO, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA
A QUO
NO TOCANTE À PRETENSÃO DE SUA REFORMA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, ISTO É, A MESMA NÃO ACOSTOU AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO QUE TENHAM ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO PRESENTE LITÍGIO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO FEITO PELA RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. DESSARTE, O PONTO NODAL DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TAIS DOCUMENTOS CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DA CONSUMIDORA NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)